Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-71.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA PERÍCIA COMPLEMENTAR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. PROVA DA INCAPACIDADE ANTERIOR AO FALECIMENTO DO SERVIDOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullite sans grief), conforme preconizado pelo art. 282, § 1o, do CPC. Apesar da falta de intimação do réu para perícia complementar, vê-se que não houve demonstração do prejuízo a ensejar a declaração da nulidade, uma vez que a expert designou um segundo encontro apenas para o autor fornecer exames já realizados para subsidiar o laudo pericial. Alegação de nulidade rejeitada.
2. A Lei Complementar Distrital 769/2008 prevê que o filho inválido é beneficiário do Regime Próprio de Previdência Social, na condição de dependente do segurado.
3. Comprovada a incapacidade por invalidez em data anterior ao falecimento do segurado e não afastada a presunção legal de dependência econômica, prevista no art. 12, §1o, da LC 769/2008, é devida a concessão da pensão por morte.
4. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.